Tribunal: STF
Processo: AI 418610
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-14
Data de publicação: 2006-02-14

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Juízo de admissibilidade.
Órgão de origem. Juízo provisório. Supremo Tribunal Federal.
Devolução. Limites. Cabe ao Supremo Tribunal Federal o juízo último
sobre a admissibilidade, ou não, do recurso extraordinário.
        2.
RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Prequestionamento.
Falta. Agravo regimental não provido. Aplicação das súmulas nºs 282
e 356. Não se admite recurso extraordinário quando falte
prequestionamento da matéria constitucional invocada.
3.
RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Reexame de fatos e
provas. Ofensa indireta à Constituição. Agravo regimental não
provido. Súmula 279. Não cabe recurso extraordinário que tenha por
objeto alegação de ofensa que, irradiando-se de má interpretação,
aplicação, ou, até, de inobservância de normas infraconstitucionais,
 seria apenas indireta à Constituição da República, tampouco que
dependa de reexame de fatos e provas.